Tribunal: TJMT
Processo: 1014258-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014258-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JOSE VICTOR MARCONATO ALMEIDA - CPF: 039.954.191-86 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

JOSÉ VICTOR MARCONATO ALMEIDA

A
GRAVADO
:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DISTINÇÃO ENTRE MEDIDA CONSERVATIVA E SUPRESSÃO DOS EFEITOS EXTERNOS DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que, nos autos de ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais com pedido de tutela de urgência, indeferiu a suspensão da exigibilidade de Cédula de Produto Rural Financeira e o pedido de abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

O
A
gravante sustenta que a seca na região de produção pecuária, o aumento dos custos de produção e a crise no mercado da carne comprometeram temporariamente sua capacidade de pagamento, invocando o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade da dívida rural; e (
ii
) estabelecer se é cabível determinar a abstenção de inscrição ou exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito sem depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação da dívida rural não opera automaticamente, exigindo demonstração da dificuldade temporária de pagamento, dos fatores adversos que impactaram a atividade produtiva e da viabilidade de adimplemento futuro da obrigação.

A tutela provisória recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, nos termos dos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, admitindo cognição sumária suficiente à preservação da utilidade do processo.

Os documentos juntados aos autos, consistentes
na
CPR Financeira, laudo técnico, cronograma de pagamento, pedido administrativo de prorrogação e negativa
da instituição financeira, evidenciam plausibilidade suficiente para justificar a suspensão provisória da exigibilidade do débito.

A suspensão da exigibilidade da dívida possui natureza estritamente conservativa, não importando reconhecimento definitivo do direito ao alongamento, novação, remissão da dívida ou descaracterização definitiva da mora.

A controvérsia acerca da efetiva capacidade futura de pagamento do mutuário demanda dilação probatória e submissão dos documentos unilaterais ao contraditório, circunstância que impede conclusão definitiva acerca do preenchimento dos requisitos para a prorrogação compulsória da dívida.

A vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito exige preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 33, incluindo depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

A distinção entre suspensão da exigibilidade do débito e supressão dos efeitos externos da mora possui relevância jurídica, pois a primeira medida visa apenas resguardar a utilidade do processo, ao passo que a segunda demanda demonstração mais qualificada dos pressupostos autorizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O deferimento de tutela provisória em ação de prorrogação compulsória de dívida rural admite cognição sumária e exige demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano à atividade produtiva.

A apresentação de laudo técnico, cronograma de pagamento, pedido administrativo de prorrogação e negativa da instituição financeira autoriza, em caráter provisório, a suspensão da exigibilidade da dívida rural para preservação da utilidade do processo.

A suspensão provisória da exigibilidade do débito não implica reconhecimento definitivo do direito ao alongamento da dívida nem descaracterização automática da mora.

A abstenção de inscrição ou exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito exige observância dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 33, inclusive depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Manual de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4; Lei n. 11.101/2005, art. 6o, §4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 298; STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 33; STJ,
AgInt
no
AREsp
2031179/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2023; TJMT, AI no 1024304-92.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2025; TJMT, N.U 1042356-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2026; TJMT, N.U 1013193-77.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026; TJMT, N.U 1008569-82.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSÉ VICTOR MARCONATO ALMEIDA
, contra decisão interlocutória (ID. 227357968 – Autos de Origem no 1034041-13.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais, por entender ausente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, bem como por reputar não preenchidos os requisitos para impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

Constou da decisão recorrida, em síntese, que:

“Trata-se deAção Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com Pedido de Tutela de Urgênciaajuizada porJOSÉ VICTOR MARCONATO ALMEIDAem face doBANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor, em síntese, que é produtor rural dedicado à pecuária de corte e que, para fomentar sua atividade, celebrou com a instituição financeira ré a Cédula de Produto Rural Financeira no
237/0252/2024/013, no valor de R$ 1.841.000,00, com a primeira parcela prevista para 28/08/2025.

Sustenta que, devido a fatores alheios à sua vontade, como a severa seca que assolou a região de Juscimeira/MT, o aumento dos custos de produção e a crise no mercado da carne, sua capacidade de pagamento foi drasticamente reduzida, tornando impossível o adimplemento da obrigação na data aprazada. Fundamenta seu pleito no direito subjetivo à prorrogação da dívida rural, conforme o Manual de Crédito Rural (MCR) e a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Informa ter protocolado pedido administrativo de prorrogação junto ao banco réu, o qual foi negado.

Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão da exigibilidade do contrato, bem como a determinação para que o réu se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de restrição ao crédito (incluindo BACEN/SCR), sob pena de multa diária.

A inicial veio instruída com documentos, dentre os quais se destacam a petição inicial, o contrato (CPR Financeira), laudo técnico unilateral, pedido administrativo e comprovante da negativa.

Houve determinação para emenda da inicial e deferimento do parcelamento das custas processuais, com o comprovante de pagamento da primeira parcela juntado ao ID 226776939.

Breve relato. Fundamento e DECIDO.

Presentes os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC,RECEBOa inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (CPC, art. 318, caput).

Tendo em vista as disposições trazidas pelo Código de Processo Civil vigente (Lei no 13.105/2015), a pretensão cinge-se em tutela provisória de urgência, sendo exigido para sua concessão,“a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC)”(Curso de Direito Processual Civil; teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória, p. 594).

Neste esteio, assente que ofumus boni juris, também conhecido como fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida. Omagistradodeve decidirprima faciecom base na presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, háfumus boni iurisquando existe a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto.

Já opericulum in mora, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta maneira, o pedido das partes deve ser julgado
procedente com urgência ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil reparação.

Para garantir o contraditório e a ampla defesa e diante da natureza constitucional do princípio da segurança jurídica, só admitir-se-á a antecipação de tutela caso haja risco de se frustrar a garantia da maior efetividade da jurisdição.

A tutela antecipada objetiva o adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida em processo de conhecimento com a finalidade de evitar
dano
ao direito subjetivo da parte.

Nas palavras do Ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Júnior (2009, p. 664):

“Diz-se, na espécie, que há antecipação de tutela porque o juiz se adianta para, antes do momento reservado ao normal julgamento do mérito, conceder à parte um provimento que, de ordinário, somente deveria ocorrer depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Justifica-se a antecipação da tutela pelo princípio da necessidade, a partir da constatação de que sem ela a espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente servirá ao demandante se deferida de imediato”.

Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o legislador não é aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, aquela que seja suficiente para o convencimento magistrado quanto à existência de verossimilhança nas alegações levantadas pela parte.

Assim, os fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada devem ser relevantes e apoiados em prova idônea.

Em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro a presença concomitante de todos os requisitos legais para o deferimento da medida.

A probabilidade do direito, no caso em tela, não se revela de plano. Embora o autor fundamente seu pedido na Súmula 298 do STJ, que estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei", a aplicação de tal entendimento não é automática e incondicionada.

O próprio Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4), invocado na inicial, condiciona a prorrogação não apenas à comprovação da dificuldade temporária pelo mutuário, mas também à análise, pela instituição financeira, da necessidade da prorrogação e da demonstração da capacidade de pagamento futura do devedor. Diz o referido dispositivo:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de
crédito,desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1o) a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Desta forma, a negativa administrativa do banco (ID 218755078), ainda que sucinta, instaura uma controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos pelo autor, especialmente no que tange à sua capacidade de pagamento futuro. O laudo técnico apresentado (ID 218755066) e o cronograma de capacidade de pagamento (ID 218755073), por terem sido produzidos de forma unilateral, necessitam ser submetidos ao crivo do contraditório para que se possa aferir, com a segurança necessária, a real situação financeira e a viabilidade do alongamento proposto.

Portanto, a questão demanda dilação probatória mais aprofundada, o que afasta a robustez da "probabilidade do direito" exigida para a concessão da tutela em caráter liminar.

Ademais, no que concerne especificamente ao pedido de abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS - Tema 33), firmou a tese de que tal medida somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

No caso concreto, o autor não efetuou o depósito de qualquer valor, nem mesmo de parte que entenda incontroversa, e tampouco prestou caução idônea para garantir o juízo. A garantia hipotecária já constante do contrato original serve para garantir a dívida em si, não se prestando a substituir a caução processual exigida pela jurisprudência vinculante para o fim de suspender os efeitos da mora, como a negativação.

A ausência do terceiro requisito, por si só, impede o deferimento do pedido para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, deve-se sopesar opericulum in mora inverso. O contrato envolve quantia expressiva (R$ 1.841.000,00) e a concessão da liminar para suspender a exigibilidade da dívida, sem a devida contrapartida e com base em análise perfunctória, representaria um risco desarrazoado à instituição financeira credora, privando-a de exercer os direitos contratuais e legais decorrentes do inadimplemento.

Assim, diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência para a abstenção da negativação, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Decido.

Ante o exposto,INDEFIROo pedido de tutela de urgência.

Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes.

Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2o da Ordem de Serviço no 3/2012 – NPMCSC,DETERMINOque os presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de mediação.

Na hipótese
da
sessão restar frutífera, à conclusão para homologação.

Para tanto,CITE(M)-SEeINTIME(M)-SEo(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham amigavelmente.

Ofertada a contestação,INTIME(M)-SEo(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.

Ficam desde já advertidos os advogados das partes de que, nos termos do artigo 21 da Resolução no 03/2018-TP,a habilitação nos autos deverá ser realizada exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. O descumprimento dessa exigência poderá acarretar o não conhecimento dos atos praticados pelo advogado. [...]”

Em razões recursais
(ID
357759867
)
, o
A
gravante sustenta,
quanto
a probabilidade do direito
,
o direito subjetivo à prorrogação e a suficiência das provas
e quanto ao
perigo de dano e da inaplicabilidade do Tema 33 do STJ ao caso concreto.

Defende o
R
ecorrente que, na condição de produtor rural voltado à pecuária de corte, faz jus à prorrogação compulsória da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural, porquanto sua capacidade de pagamento teria
sido severamente afetada pela seca que atingiu a região de Juscimeira/MT, pelo aumento dos custos de produção e pela crise do mercado da carne.

Alega, ainda, que os documentos apresentados, notadamente laudo técnico e demais elementos probatórios, seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, bem como sustenta a inaplicabilidade da exigência de depósito do valor incontroverso ou de prestação de caução para obstar a negativação, por não se tratar de mera ação revisional bancária.

Sobreveio decisão liminar nesta instância (ID. 358085876), por meio da qual foi deferido parcialmente o efeito suspensivo recursal, para suspender a exigibilidade da Cédula de Produto Rural objeto dos autos, permanecendo controvertido o pedido relacionado à exclusão/abstenção de inscrição em cadastros restritivos.

Posteriormente, foram opostos
E
mbargos de
D
eclaração pelo
A
gravante, ao argumento de omissão quanto ao pedido de exclusão/abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, os quais foram rejeitados pela decisão de ID. 363929875, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no decisum embargado.

A parte
A
gravada apresentou
contrarrazões
ao agravo de instrumento
(ID
365142372
)
, na qual sustenta, em síntese, a correção da decisão agravada, ao argumento de que não foram demonstrados os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, especialmente a incapacidade de pagamento do mutuário em razão das hipóteses previstas na legislação aplicável, bem como defende a possibilidade de manutenção ou inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos, por persistir a inadimplência.

Dispensado Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir menor ou incapaz arrolado nos autos.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme
certidão ID
357923380
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOSÉ VICTOR MARCONATO ALMEIDA

A
GRAVADO
:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSÉ VICTOR MARCONATO ALMEIDA
, contra decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu a tutela provisória postulada para suspender a exigibilidade da Cédula de Produto Rural Financeira no 237/0252/2024/013 e para obstar a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a probabilidade do direito não se revelava de plano
,
o Manual de Crédito Rural, invocado pela parte
A
utora, condiciona a prorrogação à comprovação da dificuldade temporária, bem como à análise da necessidade de prorrogação e da capacidade de pagamento futura do mutuário
.

Ademais,
o laudo técnico e o cronograma de pagamento, por serem documentos unilaterais, demandariam submissão ao contraditório e quanto ao pedido de abstenção de negativação, não estavam presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 33, notadamente porque não houve depósito da parcela incontroversa nem prestação de caução idônea.

Por tais fundamentos, indeferiu integralmente a tutela de urgência, tanto quanto à suspensão da exigibilidade do débito quanto no tocante à abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
R
ecorrente.

DO CABIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO

O
A
gravante sustenta que, na condição de produtor rural voltado à pecuária de corte, possui direito à prorrogação compulsória da dívida rural, porque sua capacidade de pagamento teria sido severamente comprometida por fatores alheios à sua vontade, consistentes, em síntese, na seca na região de Juscimeira/MT, no aumento dos custos de produção e na crise no mercado da carne.

Afirma que os documentos
apresentados
, especialmente laudo técnico
(ID
218755066
– Autos de Origem n. 1034041-13.2025.8.11.0003
)
, cronograma de pagamento
(ID 218755073
– Autos de Origem n. 1034041-13.2025.8.11.0003
)
, requerimento administrativo e negativa da instituição financeira
(ID 218756592/ 218755078 – Autos de Origem n. 1034041-13.2025.8.11.0003)
, seriam suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

O
A
gravado, por sua vez, em contraminuta, sustenta a correção da decisão agravada, aduzindo, em síntese, que a prorrogação da dívida rural não é automática, exigindo a comprovação da incapacidade de pagamento e das hipóteses legalmente previstas, o que não teria sido demonstrado de forma suficiente nos autos. Defende, ainda, a inexistência de irregularidade apta a justificar a suspensão da dívida.

Pois bem.

A prorrogação de dívida rural não se opera de forma automática, tampouco prescinde da demonstração concreta dos pressupostos normativos pertinentes, especialmente quanto à dificuldade temporária de pagamento, à origem dos fatores adversos invocados e à viabilidade de adimplemento futuro da obrigação.

Todavia, em sede de tutela provisória, não se exige juízo exauriente sobre tais elementos, bastando a presença de plausibilidade suficiente para justificar medida conservativa destinada à preservação da utilidade do processo.

Nos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutela recursal quando demonstradas, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso e a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais dispositivos, inclusive, foram expressamente invocados na decisão liminar proferida neste agravo.

No caso concreto, embora não se mostre possível, nesta fase processual, afirmar de modo exauriente o preenchimento definitivo de todos os requisitos para o alongamento da dívida, há nos autos elementos que autorizam, em caráter precário, a preservação da utilidade do processo mediante a suspensão da exigibilidade do débito.

Com efeito,
os autos foram instruídos
com documentos indicados como essenciais à narrativa autoral, dentre eles a CPR Financeira, o laudo técnico, o cronograma de capacidade de pagamento, o pedido administrativo de prorrogação e o
comprovante de negativa da instituição financeira.

Vejamos jurisprudência análoga deste Tribunal:

AGRAVANTE(S): MARISVALDO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S.A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO À PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. ATIVIDADE PRODUTIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural e de impedimento de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos, deferindo apenas a juntada dos contratos pelas instituições financeiras envolvidas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívida rural, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) aferir se a documentação acostada aos autos é suficiente, em juízo de cognição sumária, para indicar o preenchimento dos requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados pelo agravante – laudo técnico de perdas, notificações extrajudiciais, comprovação da atividade rural e tentativa de prorrogação extrajudicial anterior ao vencimento – revelam, ainda que de forma preliminar, o preenchimento das condições legais previstas no MCR para prorrogação compulsória da dívida rural.

A Súmula 298 do STJ consagra que o alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que observados os requisitos normativos.

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo reforça a urgência da medida judicial, especialmente para garantir a continuidade da atividade produtiva e o acesso ao crédito agrícola.

A decisão agravada deixou de considerar os impactos concretos da manutenção da exigibilidade das obrigações e das restrições creditícias para o produtor rural, impondo ônus desproporcional diante da plausibilidade dos direitos invocados.

A suspensão da exigibilidade, neste momento, não acarreta irreversibilidade e assegura a utilidade do processo principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:

“1. O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando demonstradas, ainda que em sede de
cognição sumária, as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural.

2. A ausência de resposta fundamentada da instituição financeira ao requerimento de prorrogação, devidamente instruído, autoriza o deferimento judicial da medida liminar para suspender a exigibilidade da obrigação e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1024304-92.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2031179/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2023.

(N.U 1042356-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Além disso,
denota-se
dos autos
, de forma objetiva, que
a parte Autora
atua na cria, recria e engorda de bovinos de corte, que celebrou a CPR Financeira no 237/0252/2024/013 no valor de R$ 1.841.000,00
(um milhão oitocentos e quarenta e um mil reais)
, com parcela vencida em 28/08/2025, e que a incapacidade momentânea de pagamento decorreria de seca na região de produção pecuária, aumento do custo de produção e crise mercadológica no setor, circunstâncias supostamente demonstradas por laudo técnico acostado à inicial.

O
laudo técnico e o cronograma de pagamento foram produzidos unilateralmente e a controvérsia acerca da efetiva capacidade de pagamento futura do mutuário reclama dilação probatória.

Entretanto, tal fundamento não conduz necessariamente ao indeferimento integral de toda e qualquer providência de urgência.

Ao contrário, em hipóteses como a presente, a cognição sumária admite solução intermediária, destinada apenas a preservar o resultado útil da demanda, sem importar em juízo definitivo sobre o mérito do pedido de prorrogação compulsória.

Nessa perspectiva, a suspensão provisória da exigibilidade do débito se mostra medida processualmente adequada e proporcional. Isso porque não extingue a obrigação, não reconhece de forma definitiva o direito material afirmado na inicial e não impede o aprofundamento da controvérsia sob o crivo do contraditório,
se
limitando a resguardar, temporariamente, a eficácia prática da demanda principal.

Ressalte-se que a providência ora deferida não importa reconhecimento definitivo do direito à prorrogação compulsória, tampouco implica novação, remissão, alongamento automático da dívida ou afastamento definitivo da mora.

Trata-se de medida estritamente conservativa, fundada em cognição sumária, destinada apenas a impedir que a controvérsia judicial perca utilidade antes da formação do contraditório pleno.

Diante disso, ao menos sob o prisma da tutela de urgência, o conjunto
documental já constante dos autos autoriza a concessão da providência recursal mínima de preservação da controvérsia, consistente na suspensão da exigibilidade do débito, até ulterior deliberação do Juízo de origem ou julgamento definitivo da demanda.

DO PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO

O
Agravante
sustenta que o perigo de dano também justificaria a concessão de tutela para impedir a negativação de seu nome, inclusive em cadastros como SERASA, SPC e BACEN/SCR, defendendo, ainda, a inaplicabilidade do Tema 33 do STJ ao caso concreto, por não se tratar de mera ação revisional bancária, mas de controvérsia atinente à prorrogação compulsória de crédito rural.

O
Agravado
, em contraminuta, defende a possibilidade de manutenção ou inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos, ao argumento de que o simples ajuizamento da ação não desnatura a inadimplência, bem como sustenta a ausência dos requisitos aptos a autorizar a tutela inibitória pretendida.

No que tange
à abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, o
STJ
, no REsp 1.061.530/RS (Tema 33), fixou orientação no sentido de que tal providência exige, cumulativamente, ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito, aparência de bom direito amparada em jurisprudência consolidada e, ainda, depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo Juízo.
Ainda
,
vislumbra-se que
o
A
utor não efetuou depósito de qualquer valor nem prestou caução idônea.

Embora o Tema 33 do STJ imponha requisitos específicos para afastamento dos efeitos externos da mora, em demandas envolvendo crédito rural e pedido de alongamento da dívida, a presença de elementos técnicos mínimos pode autorizar, em juízo de cognição sumária, a descaracterização provisória da mora, sobretudo quando demonstrada prévia tentativa administrativa de renegociação e plausibilidade do direito invocado.

Vejamos
jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRAZO DE SUSPENSÃO. FIXAÇÃO DETERMINADA. ANALOGIA AO STAY PERIOD DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação mandamental de prorrogação de crédito rural cumulada com revisional de contrato bancário ajuizada por produtor rural, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural, descaracterizar a mora em parte dos contratos e determinar a abstenção de inscrição do nome do autor e avalistas em cadastros restritivos de crédito, sem fixação de prazo determinado para a vigência das medidas. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de direito automático ao alongamento da dívida rural e risco de dano inverso decorrente da suspensão por prazo indeterminado das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural; (
ii
) estabelecer se o conjunto documental apresentado evidencia, em juízo de cognição sumária, plausibilidade do direito ao alongamento da dívida rural; (
iii
) determinar se a descaracterização da mora e a vedação de inscrição em cadastros restritivos podem ser mantidas até ulterior instrução processual; e (
iv
) examinar se a suspensão por prazo indeterminado é compatível com os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, ou se deve ser fixado prazo determinado para a vigência das medidas, com revisão obrigatória pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento possui cognição limitada à análise da legalidade da decisão agravada, vedado o exame aprofundado do mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância.

2. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

3. A probabilidade do direito decorre dos laudos técnicos de perdas e de capacidade de pagamento apresentados pelo produtor rural, aliados à prévia provocação administrativa da instituição financeira instruída com documentação pertinente, em conformidade com o Manual de Crédito Rural.

4. A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais — não mera faculdade da instituição financeira.

5. O perigo de dano encontra-se caracterizado diante da possibilidade de medidas constritivas, execuções, protestos e inscrições em cadastros restritivos, aptas a comprometer a continuidade da atividade rural e gerar prejuízos de difícil reparação.

6. A descaracterização da mora é admissível em juízo perfunctório quando alegada a incidência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, em consonância com o Tema Repetitivo 28 do STJ.

7. A concessão de tutela de urgência em ação de prorrogação de crédito rural sem prazo determinado para sua vigência é incompatível com os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da proteção do crédito. A situação do produtor rural em grave dificuldade financeira é substancialmente análoga à do empresário em recuperação judicial — em ambos os casos o devedor necessita de blindagem temporária para se reorganizar — razão pela qual se impõe, por analogia ao
stay

period
da recuperação judicial (art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005), a fixação de prazo de 180 dias corridos para a vigência das medidas suspensivas, prorrogável, por igual período, mediante demonstração de necessidade concreta e
preenchimento dos requisitos pelo juízo de origem.

8. A obrigação de revisão periódica das medidas pelo juízo de origem é necessária para assegurar o contraditório real, permitir à instituição financeira demonstrar eventual mudança das circunstâncias fáticas e ao produtor rural comprovar o avanço das tratativas de renegociação — evitando que a blindagem, concebida como provisória, converta-se em suspensão indefinida sem suporte fático renovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para modificar a decisão agravada exclusivamente quanto ao prazo de vigência das medidas, fixando-o em 180 dias corridos a contar da intimação da decisão de origem, prorrogáveis pelo juízo de origem mediante requerimento fundamentado do produtor rural.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento de tutela de urgência em ação de prorrogação de crédito rural exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A apresentação de laudos técnicos de perdas e de capacidade de pagamento, aliada à prévia provocação administrativa da instituição financeira, evidencia plausibilidade do direito ao alongamento da dívida rural em juízo de cognição sumária. 3. A tutela de urgência em ação de prorrogação de crédito rural não pode ser concedida por prazo indeterminado, devendo o juízo fixar prazo de 180 dias corridos para sua vigência, prorrogável por igual período mediante requerimento fundamentado do devedor e comprovação de necessidade concreta, por analogia ao
stay

period
da recuperação judicial (art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005), sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. 4. Ao final de cada período, o juízo de origem deve obrigatoriamente reavaliar as medidas, com contraditório instaurado, podendo prorrogá-las, modificá-las ou revogá-las conforme o estado atual da demanda e da situação financeira do produtor rural."

(N.U 1013193-77.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 22/05/2026)

Assim, embora a suspensão provisória da exigibilidade do débito seja admissível como medida conservativa, tal providência não conduz, automaticamente, à imposição de obrigação de não fazer relativa aos cadastros restritivos de crédito, pois a supressão dos efeitos externos da mora exige demonstração mais qualificada, especialmente diante da ausência de depósito da parcela incontroversa ou de caução idônea.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. PROGRAMA DESENROLA RURAL. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. AGRICULTURA FAMILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO MANUAL DE CRÉDITO RUTRAL (MCR 2.6.4). SUSPENSÃO DA MORA. NECESSIDADE DEPÓSITO DO INCONTROVERSO. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural, vedar a negativação do devedor e proteger o imóvel residencial, com fundamento no Decreto n. 12.381/2025 (Programa Desenrola Rural) e na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões são as seguintes: (i) verificar se o produtor rural possui perfil para enquadramento nos benefícios do Programa Desenrola Rural; (
ii
) constatar se o pedido de alongamento autoriza a suspensão da mora sem o depósito dos valores incontroversos.

III. Razões de decidir

3. O Programa Desenrola Rural é política pública destinada exclusivamente aos agricultores familiares, cujos critérios definidos pela Lei n. 11.326/2006 exigem limite de renda bruta anual e utilização predominante de mão de obra familiar.

4. A comprovação de receita bruta superior a um milhão e setecentos mil reais e o uso de empregados permanentes descaracterizam a natureza da exploração familiar, o que afasta a incidência das regras protetivas do Decreto n. 12.381/2025.

5. A suspensão dos efeitos da mora em contratos bancários, mesmo em sede de crédito rural, pressupõe o depósito da parcela incontroversa do débito, conforme a orientação vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para condicionar a suspensão da mora ao depósito do valor incontroverso e afastar a aplicação do Decreto n. 12.381/2025.

Tese de julgamento: "1. O Programa Desenrola Rural é inaplicável ao produtor rural que não atenda aos requisitos legais da agricultura familiar. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito rural em pedido de alongamento depende do depósito judicial da parcela incontroversa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.326/2006, art. 3o; Decreto n. 12.381/2025;
Manual
de Crédito Rural (MCR) 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 298; TJMT, (N.U 1002543-46.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025; TJMG, Apelação Cível: 50013801920208130556, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2025.

(N.U 1008569-82.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

A
demais, a distinção entre a suspensão da exigibilidade do débito e a supressão dos efeitos externos da mora é juridicamente relevante. A primeira providência possui natureza conservativa e se destina a resguardar a utilidade do processo principal
, enquanto
a segunda, por sua vez, demanda demonstração mais qualificada, sobretudo quando a própria decisão recorrida consignou a ausência de depósito ou caução.

CONCLUSÃO

O acervo documental apresentado na origem revela plausibilidade suficiente para autorizar, em caráter provisório, a suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural Financeira no 237/0252/2024/013, resguardando-se a utilidade do processo principal até melhor exame da matéria sob contraditório pleno.

De outro, não se mostram presentes, nos termos em que a controvérsia foi decidida no feito e no próprio agravo, elementos suficientes para deferir a providência mais ampla de abstenção de inscrição ou exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar em parte a decisão agravada,
a fim de deferir, em caráter provisório, a suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural Financeira no 237/0252/2024/013
, mantido, no mais, o indeferimento do pedido de determinação para que o agravado se abstenha de inscrever, ou promova a exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026